Tribunal: TJDFT
Processo: 0707335-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. RENDIMENTO EXPRESSIVO. COMPROVADA VULNERABILIDADE. IDADE E ENFERMIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto por devedor contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de 25% de seus vencimentos brutos, em cumprimento de sentença promovido por instituição financeira.
2.O agravante, idoso, portador de esclerose múltipla e sequelas de AVC, alega comprometimento da dignidade e do mínimo existencial, em razão de altas despesas com cuidados médicos e domésticos, além de descontos em folha por empréstimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.A controvérsia consiste em definir se é admissível a penhora de percentual do salário do devedor, à luz da mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, diante do princípio da dignidade da pessoa humana e da preservação do mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.A regra geral de impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, desde que assegurado o mínimo existencial e a subsistência do devedor e de sua família.
5.No caso concreto, o agravante demonstrou rendimentos comprometidos com despesas essenciais e comprovada vulnerabilidade em razão da idade e de enfermidades.
6. Na hipótese dos autos, a constrição de 25% do salário afronta o princípio da dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1o, III), pois compromete as condições mínimas de sobrevivência do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.Agravo de instrumento conhecido e provido. Determinada a exclusão da penhora sobre os vencimentos do agravante.
Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade do salário pode ser relativizada em caráter excepcional, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família, garantindo-se o mínimo existencial. 2. Quando os rendimentos estão comprometidos com despesas essenciais à subsistência e saúde, é inviável a penhora de percentual sobre os vencimentos.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, art. 833, IV .
Jurisprudência relevante citada: TJDFT Acórdão 1907566, 0719785-95.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/08/2024, publicado no DJe: 29/08/2024; Acórdão 1926701, 0729891-19.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 08/10/2024; Acórdão 1981249, 0754206-14.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.